Tribunal: TJPA
Processo: 0036296-73.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036296-73.2013.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES PMBM DA RESERVA E REFORMADOS DO ESTADO DO PARA AMIRPA, ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO BRASIL - AMEBRASIL, ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA DO PARA, FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DE MILITARES ESTADUAIS DO PARÁ -FEMPA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Associação dos Oficiais Militares da Reserva e Reformados do Estado do Pará (AMIRPA) e outros, contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação do Adicional de Interiorização aos proventos da categoria militar estadual e condenou a associação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados de forma equitativa em R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o art. 18 da Lei nº 7.347/85, que impede a condenação de associações autoras ao pagamento de honorários advocatícios em ações civis públicas, salvo má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a ação tenha sido inicialmente nominada como ordinária, verifica-se que ela busca a tutela de interesses coletivos dos militares do Estado do Pará, caracterizando-se como ação civil pública nos termos do art. 1º, inciso IV, da Lei nº 7.347/85, o que atrai a aplicação do art. 18 da referida lei.

4. O art. 18 da Lei nº 7.347/85 veda expressamente a condenação da associação autora em honorários advocatícios, salvo má-fé, o que não foi constatado nos autos.

5. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação das associações autoras ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível provida em parte para afastar a condenação das associações autoras ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "Em ações coletivas, com base na Lei nº 7.347/85, não cabe a condenação da associação autora em honorários advocatícios, salvo má-fé comprovada."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/85, art. 1º, IV e art.18. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2010444, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.11.2022.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,

data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
Associação dos Oficiais Militares da Reserva e Reformados do Estado do Pará (AMIRPA) e outros
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, que nos autos da Ação Ordinária Coletiva, ajuizada contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ DO PARÁ,
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação coletiva ajuizada pelas recorrentes.

Na origem, as associações autoras propuseram a ação ordinária em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, buscando o reconhecimento do direito à incorporação do Adicional de Interiorização aos vencimentos dos militares que cumprissem os requisitos legais.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, determinando a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou cada um dos autores ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformados, os recorrentes interpuseram embargos de declaração, sustentando que houve omissão e erro material na sentença, porquanto o art. 18 da Lei nº 7.347/85 veda expressamente a condenação de associações autoras em custas processuais e honorários advocatícios, salvo em casos de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos. Todavia, os embargos foram rejeitados, mantendo-se a decisão.

Nas razões recursais, os apelantes alegam que a ação coletiva ajuizada se enquadra nos moldes da Ação Civil Pública, sendo, portanto, aplicável o art. 18 da Lei nº 7.347/85, que afasta a condenação em custas e honorários.

Argumentam que a sentença contradisse a legislação específica ao impor tal condenação, visto que a ação buscava tutelar um interesse coletivo de grande relevância social, qual seja, a correta aplicação do adicional aos proventos da categoria militar.

Requerem a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em contrarrazões, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em julgar quanto a condenação da parte autora em honorários advocatícios em prol da parte requerida, arbitrados em R$ 500,00, de forma equitativa por ser o valor da causa irrisório.

Isto posto, da análise dos autos, verifica-se que embora a ação tenha sido denominada pela Associação autora de ação ordinária, trata-se de ação que visa tutelar interesses coletivos da categoria militar do Estado do Pará, nos termos do art. 1º, inciso IV, da Lei nº 7.347/85.

Nessa esteira, o art. 1º, inciso IV da referida Lei dispõe expressamente que, regem-se pelas disposições contidas na Lei de Ação Civil Pública, nas ações que defendam qualquer interesse difuso ou coletivo.

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

l - ao meio-ambiente;

ll - ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV -a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990)

Portanto, em ações que defendam direitos difusos e coletivos, como na ação sob análise que as associações autoras atuam como substitutas processuais, buscando o reconhecimento do direito ao adicional de interiorização para os militares, aplica-se o disposto na Lei da Ação Civil Pública, de forma a não ser cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. Vejamos:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.
(Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

Portanto, razão assiste ao apelante, devendo a sentença ser reformada apenas para afastar a condenação das associações autoras ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 312, e-STJ): "Por outro viés, no que tange à condenação em verba advocatícia, não socorre melhor sorte ao Instituto, pois a ação foi ajuizada como procedimento comum, conforme peça vestibular e reconhecida na sentença, aliás no próprio relatório do presente julgado estabelece isso: "Estas apelações atacam sentença proferida em ação ordinária proposta pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional - Seção de São Vicente do Sul/RS, na condição de substituto processual, contra o Instituto Federal Farroupilha", portanto não se trata de ação civil pública, o que faz incidir os efeitos da sucumbência nos termos da lei de regência (art. 85 do CPC)."
2. Por outro lado, em relação à ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato como substituto processual, a jurisprudência do STJ tem dispensado o mesmo tratamento à Ação Civil Pública
.
3. Assim sendo, nos termos da jurisprudência do STJ, em ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. O referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria
.4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2010444 RS 2022/0192958-5, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 37, X, CONSTITUIÇÃO. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO.
AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA ASSOCIAÇÃO. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA. DEFESA MEMBROS DA CATEGORIA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. MATÉRIAS CONTIDAS NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.34785). APLICABILIDADE DE ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA
. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora de sentença que julgou improcedente o pedido que visava o reconhecimento do direito ao reajuste de remuneração no índice de 13,23%, referente à diferença entre o percentual de 14,23% e o percentual efetivamente recebido, por conta da VPI (vantagem pecuniária individual) instituída pela Lei 10.698/2003. 2. Condenação em honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), por entender que a presente ação versa sobre reajuste salarial, matéria que não é objeto de ação civil pública e, portanto, não faz jus à isenção ao pagamento de custas e despesas processuais. 3. Apela a parte autora sustentando que há previsão legal e jurisprudencial no sentido de aplicação de isenção de custas e honorários advocatícios às associações que venham propor ação coletiva em defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados. 4. Tratando de sentença proferida em ação coletiva lato sensu - ação civil pública ou ação coletiva ordinária - demanda de elevada carga cognitiva e amplo contraditório, consistentes na verificação da própria existência do direito material, é de se concluir que os julgados oriundos das ações coletivas ordinárias, ajuizadas por em defesa dos interesses dos membros da categoria que representa, não difere da execução de sentença proferida em sede de ação civil pública, que tutela direito individual homogêneo. 5. A hipótese em apreço se enquadra nas matérias objeto da Lei que disciplina a Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/1985), incidindo a isenção de custas, emolumentos, honorários e quaisquer outras despesas. 6. Apelação provida. (TRF-1 - AC: 00053537920164013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/04/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 30/04/2019)

Quanto a sucumbência recursal, deixo de aplicá-la considerando o entendimento do STJ, que entender que com base na simetria, a previsão contida no art. 18 da Lei 7.347/1985, deve ser aplicada também em favor do requerido, afastando a condenação em honorários, salvo comprovada má-fé.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CONFIGURADO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E ARESTO PARADIGMA ORIUNDO DA QUARTA TURMA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se de recurso interposto em ação civil pública, de que é autora a União, no qual pleiteia a condenação da parte requerida em honorários advocatícios, sob o fundamento de que a regra do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 apenas beneficia o autor, salvo quando comprovada má-fé.
2. O acórdão embargado aplicou o princípio da simetria, para reconhecer que o benefício do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 se aplica, igualmente, à parte requerida, visto que não ocorreu má-fé. Assim, o dissenso para conhecimento dos embargos de divergência ocorre pelo confronto entre o aresto embargado e um julgado recente
da eg. Quarta Turma, proferido nos EDcl no REsp 748.242/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016. 3. Com efeito, o entendimento exposto pelas Turmas, que compõem a Primeira Seção desta Corte, é no sentido de que, "em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública. Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública" (STJ, AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2016; AgInt no REsp 1.127.319/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/8/2017; AgInt no REsp 1.435.350/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/8/2016; REsp 1.374.541/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2017. 4. De igual forma, mesmo no âmbito da Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o tema não tenha sido analisado sob a óptica de a parte autora ser ente de direito público - até porque falece, em tese, competência àqueles órgãos fracionários quando num dos polos da demanda esteja alguma pessoa jurídica de direito público -, o princípio da simetria foi aplicado em diversas oportunidades: AgInt no REsp 1.600.165/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017; REsp 1.438.815/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 1º/12/2016; REsp 1.362.084/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 1º/8/2017.
5. Dessa forma, deve-se privilegiar, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.
6. Embargos de divergência a que se nega provimento. (STJ - EAREsp: 962250 SP 2016/0205084-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/08/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/08/2018 REVPRO vol. 286 p. 597)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença recorrida, afastando a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85. Mantida a sentença nos demais termos.

É o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2024